Tribunal: TJSP
Processo: 0055089-33.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Crime contra a ordem tributária. Artigo 1o, inciso II, da Lei n. 8.137/90. Recursos ministerial e da Defesa de ELOY.
Apelo defensivo. Alegação de nulidade do processo em razão da suspeição do juiz. Via inadequada. Cabimento de exceção de suspeição. Pleito de reconhecimento de nulidades em virtude de cerceamento de defesa, inépcia da denúncia, prejudicadas. Pedido de absolvição de

Ementa:
APELAÇÃO. Crime contra a ordem tributária. Artigo 1o, inciso II, da Lei n. 8.137/90. Recursos ministerial e da Defesa de ELOY.
Apelo defensivo. Alegação de nulidade do processo em razão da suspeição do juiz. Via inadequada. Cabimento de exceção de suspeição. Pleito de reconhecimento de nulidades em virtude de cerceamento de defesa, inépcia da denúncia, prejudicadas. Pedido de absolvição de ELOY. Viabilidade. As provas coligidas nos autos não demonstraram a participação dolosa do acusado, bem como dos corréus MAITÊ e DENILSON na sonegação de tributos. ELOY não possuía o domínio funcional dos fatos, pois delegou as funções administrativas às funcionárias da empresa. A desorganização da empresa e a falta de comunicação entre os funcionários da aludida empresa e o escritório de contabilidade podem ter gerado os fatos e não comprovam dolo no cometimento do delito contra a ordem tributária. A ausência de dolo impede a condenação por sonegação fiscal, porquanto, a teoria do domínio do fato não se aplica sem nexo de causalidade comprovado.
Apelo ministerial. Pleitos de condenação de MAITÊ e DENILSON, bem como de elevação da pena aplicada a ELOY que não comportam provimento.
Apelo da Defesa de ELOY provido e negado provimento ao recurso ministerial.